Tribunal: TJES
Processo: 0021682-72.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021682-72.2017.8.08.0048

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE FÁTIMA FERNANDES DE MELO

AGRAVAD
O:
WASHINGTON DE JESUS SANTOS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO UNIPESSOAL IMPUGNADA PRESERVADA. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A mera dispensa da produção da prova pericial não incorre em cerceamento de defesa, uma vez que a decisão sobre a (des)necessidade de elaboração de prova técnica é afeta ao próprio Magistrado, conforme estabelecem os artigos 370 e 371, do CPC.
2) É assente a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não há cerceamento de defesa quando o Julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes, indefere pedido de produção de provas que são desnecessárias para o exato deslinde da controvérsia; aliás, como autorizado pelos arts. 443, I, e 464, § 1°, II, do CPC” (STJ; AREsp n.º 1.783.990/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 15/3/2022, DJe 30/6/2022).
3) Na hipótese, a despeito das alegações recursais no sentido de que as provas colacionadas às fls. 98/117 seriam suficientes para comprovar o agravamento da situação narrada na exordial, certo é que tais fundamentos não se afiguram suficientes a afastar a correta compreensão do Magistrado de primeiro grau acerca da própria irregularidade identificada pela Defesa Civil, ainda no idos de 2016, em relação à edificação do muro no terreno da própria autora recorrente.
3.1) Destarte, por sobejar patente a irregularidade na edificação do próprio muro da autora recorrente, segundo laudo da Defesa Civil constante deste caderno processual, se revela impositiva a integral manutenção da sentença de improcedência do pleito inicial.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que o Des. Namyr Carlos de Souza Filho conheceu do apelo interposto pela ora agravante e negou-lhe provimento, preservando a sentença objurgada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE FÁTIMA FERNANDES DE MELO

(id
3950620), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 3950620, em que o Des. Namyr Carlos de Souza Filho conheceu do apelo interposto pela ora agravante e negou-lhe provimento, preservando a sentença objurgada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que deveria ter sido reconhecido o cerceamento de defesa, pela rejeição do pedido autoral de produção de prova pericial.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, essencialmente, o cerceamento do direito de defesa, na medida em que o Magistrado de primeiro grau de jurisdição dispensou a produção da prova pericial por ela postulada, cuja finalidade era comprovar que os danos experimentados, e descritos no contexto da petição inicial, foram causados por obras realizadas no imóvel do recorrido.

Num breve histórico dos autos, depreende-se que a recorrente, Fátima Fernandes de Melo, ingressou com a demanda ordinária em desfavor do recorrido, Washington de Jesus Santos, alegando ter experimentado prejuízos de ordem material e extrapatrimonial decorrentes de deslizamentos de terra ocasionados por obras realizadas no imóvel vizinho.

Nesse contexto, promoveu a juntada de uma série de documentos, com vistas a demonstrar que o referido deslizamento de terras ocasionou problemas estruturais no muro anteriormente construído no ano de 2016 pela autora, havendo, inclusive, risco de desabamentos.

Diante de tal conjuntura, postulou a realização de prova pericial, bem como medida liminar - obrigação de não fazer - para que o recorrido cessasse as obras no seu imóvel, até que fosse construído um muro de arrimo impedindo o deslizamento de terras.

Em definitivo, requereu a condenação do ora agravado à obrigação de não fazer (realização de obra), obrigação de fazer (construção de muro de arrimo e limpeza do terreno da autora) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por ocasião da prolação da sentença impugnada, o Julgador Singular entendeu por desnecessária a realização de prova pericial, na medida em que os documentos colacionados aos autos seriam suficientes à análise integral da controvérsia, fundamentando a improcedência do pedido autoral

nos seguintes termos
, “in litteris”:

“
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria tratada nos autos não demanda a produção de outras provas. Ademais, o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos sejam suficientes para formar sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias
.

[...]
Observo que a perícia requerida pela requerente é desnecessária, porquanto
já existe laudo da Defesa Civil acostado nos autos pela própria demandante
,
sendo o mesmo suficiente para o deslinde da presente
, conforme se verá a seguir.

Deve o Magistrado sentenciante, no processo judicial, rumo à solução do litígio, percorrer, em elaboração progressiva, uma ordem lógica de prejudicialidade, de sorte que o enfrentamento das questões palmilhe pelos pressupostos de existência e desenvolvimento da relação processual, pelas condições do exercício regular da ação judicial e, por fim, alcance o mérito, o bem da vida perscrutado.

Não havendo preliminares/irregularidades a serem analisadas, razão porque, adentro ao mérito, não sem antes referendar que o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado por aqueles. Deve, sim, analisar a partir do seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

[...] Aduz a autora que por ilícito imputado ao requerido em violação ao direito de vizinhança veio a sofrer danos que ora visa recomposição através da procedência da ação, cumulando, ainda, pedido cominatório instituindo obrigação de fazer consistente na construção de um muro de arrimo.

O requerido, por sua vez, sustentou que os fatos narrados na petição inicial não condizem com a realidade, na medida em que, não houve qualquer obra por sua parte, sendo certo que, foi por conta da construção do muro simples pela requerente é que houve o risco de desmoronamento, sendo, inclusive, por solicitação do mesmo é que a Defesa Civil compareceu ao local e realizou vistoria na área objeto da ação.

Segundo apurado pela Defesa Civil Municipal (fls. 18/19) ‘[...] foi construído um muro de blocos de concreto indevidamente, pois ali tem que conter terra (encosta) [...]’. Consta, ainda, que a requerente foi notificada para contratar um engenheiro especializado a fim de que fosse realizada a substituição do muro existente, por um de arrimo, com urgência, em razão do período das chuvas
.

Diante do relatório confeccionado pelo órgão municipal, é irrelevante a existência de construção por parte do requerido, na medida em que a área do imóvel da requerente demandava cuidados especiais, em razão de ser um local de encosta, não bastando a construção de um muro simples, como foi realizado pela autora, deveria ter sido providenciado a contenção da área, na forma indicada pela Defesa Civil em setembro/2016 – fl. 18.

Assim, é que, nada obstante a requerente tente a todo custo se eximir de responsabilidade, a prova dos autos é suficiente à verificação do dano e do nexo de causalidade, por sua responsabilidade.

A autora, assim, não pode se furtar às consequências da sua própria atitude, já que a construção do muro simples, em um local de encostas, se deu por sua conta e risco, conforme afirmado pela órgão municipal competente, razão pela qual não há que se falar em condenação do réu na forma pretendida
”.

Não obstante as irresignações recursais, importa esclarecer que a mera dispensa da produção da prova pericial
não
incorre em cerceamento de defesa,
uma vez que a decisão sobre a (des)necessidade de elaboração de prova técnica é afeta ao próprio Magistrado
, conforme estabelecem os artigos 370 e 371, do CPC
:

“Art. 370.
Caberá ao juiz
, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

“Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos
, independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

A propósito da matéria, é assente a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não
há cerceamento de defesa quando o Julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes, indefere pedido de produção de provas que são desnecessárias para o exato deslinde da controvérsia; aliás, como autorizado pelos arts. 443, I, e 464, § 1°, II, do CPC”
(STJ; AREsp n.º 1.783.990/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 15/3/2022, DJe 30/6/2022). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES QUE EXIGEM REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias
. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt no AREsp n.º 1.732.507/SC, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 3/5/2021, DJe 11/5/2021).

Na hipótese, a despeito das alegações recursais no sentido de que as provas colacionadas às fls. 98/117 seriam suficientes para comprovar o agravamento da situação narrada na exordial, certo é que tais fundamentos não se afiguram suficientes a afastar a correta compreensão do Magistrado de primeiro grau
acerca da própria irregularidade identificada pela Defesa Civil
, ainda no idos de 2016, em relação à edificação do muro no próprio terreno da autora recorrente.

Destaco, por oportuno e relevante, que a referida circunstância é anterior a qualquer imputação de responsabilidade ao recorrido pela realização de obras que, inclusive, sequer foram comprovadas nos autos.

Destarte, por sobejar patente a irregularidade na edificação do próprio muro da autora recorrente, segundo laudo da Defesa Civil constante deste caderno processual, se revela impositiva a integral manutenção da sentença de improcedência do pleito inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA DEFESA DOS INTERESSES DE FÁTIMA FERNANDES DE MELO

(id
3950620)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id id 3950620), em que o Des. Namyr Carlos de Souza Filho, então Relator, conheceu do apelo interposto pela ora agravante e negou-lhe provimento, preservando a sentença objurgada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2023 às 16:08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48656905122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)